Tribunal: STF
Processo: HC 207337
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Nulidades. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme de Morais Faleiro e outros em favor de Francisco Itamar Gomes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 149.040/GO (evento 7).
    O Paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. PRÉVIA ANÁLISE EM WRIT ANTERIOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXAURIMENTO DA MATÉRIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA AUTOIMUNE. EXTREMAMENTE DEBILITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu liminarmente o habeas corpus uma vez que a matéria ali suscitada já havia sido objeto de análise em writ anterior (n. 5599613-715), considerado inadmissível porque a pretensão já se encontrava exaurida (trancamento da ação penal por ilicitude das provas), uma vez que já havia sido proferida sentença condenatória, inclusive confirmada no julgamento da Apelação Criminal n. 0092061-28.2018.8.09.0128.
    2. Acerca do pleito de prisão domiciliar, embora o recorrente seja portador de doença autoimune, não há comprovação nos autos de que esteja extremamente debilitado em razão da referida enfermidade, conforme exige a regra do inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal. Ademais, o pleito deve ser direcionado ao Juízo de 1º grau, na medida em que o recorrente encontra-se cumprindo pena.
    3. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade da ação penal de origem dada a ilegalidade das interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo de primeiro grau. Aduz que o ‘processo cautelar de quebra de sigilo estava absolutamente eivado de vícios, decisões fora de prazo de 24hs, pedido de reiteração também fora de prazo (15 dias) e, ainda, falta de apresentação de documentação hábil pertinente à espécie, e, por fim, nova decisão de reiteração fora do prazo legal’. Aponta a negativa de autoria delitiva, visto que ‘em momento algum pode ser entendido que o ora Paciente teve participação no crime perpetrado contra a vítima’. Ressalta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em razão da gravidade do estado de saúde do paciente. Requer, em medida liminar, a concessão da prisão domiciliar ao paciente. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal e, sucessivamente, pelo reconhecimento das nulidades apontadas.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, a autoridade apontada como coatora ressaltou que ‘o Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu liminarmente o habeas corpus uma vez que a matéria ali suscitada já havia sido objeto de análise em writ anterior (n. 5599613-715), considerado inadmissível porque a pretensão já se encontrava exaurida (trancamento da ação penal por ilicitude das provas), uma vez que já havia sido proferida sentença condenatória, inclusive confirmada no julgamento da Apelação Criminal n. 0092061-28.2018.8.09.0128’.
    Nesse espectro, as teses defensivas pertinentes à nulidade da ação penal diante da ilegalidade das interceptações telefônicas e à negativa de autoria delitiva não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício, porquanto “o laudo pericial inserido com algumas folhas ilegíveis atesta que o agravante foi diagnosticado com síndrome de Sjogren, doença autoimune que, na maioria dos casos, tem evolução clínica benigna, com bom prognóstico. Assim, não há demonstração de estado de saúde débil que o predisponha a maior risco no ambiente carcerário. Demais, como se sabe, o requerimento de prisão domiciliar deve ser feito antes na origem, dado que o Juiz da causa detém o conhecimento da unidade prisional em que Francisco está. “ (evento 5, fls. 65).
    A Corte Superior, ao ratificar a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, destacou que ‘consoante devidamente registrado pela Corte a quo, pelo Ministério Público estadual, em suas contrarrazões, e pelo membro do Parquet Federal, em seu parecer, embora seja portador de doença autoimune, não há comprovação nos autos de que o recorrente esteja extremamente debilitado em razão da referida enfermidade, conforme exige a regra do inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal’. 
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à alegada condição de saúde do Paciente por parte do estabelecimento prisional. 
    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Por fim, em consulta ao andamento processual da respectiva execução penal – Processo 7000009-83.2021.8.09.0128 -, verifico que o pedido de prisão domiciliar foi submetido ao exame do Juízo da 1ª Vara Criminal de Planaltina/GO – órgão julgador mais próximo da realidade dos fatos -, que, em 01.10.2021, determinou a confecção de relatório médico pela unidade prisional em que se encontra custodiado o Paciente. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora